Tribunal: TJES
Processo: 5003442-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003442-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003442-21.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA
PACIENTE: VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. J
U
IZ
DE DIREITO
DA

VARA
CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0001470-21.2004.8.08.0069
, que não reconheceu a nulidade da citação editalícia da paciente, incursa na conduta descrita no artigo 339, do Código Penal.

Argumentam os impetrantes que fora ofertada denúncia em desfavor da paciente em 25/6/2004 e, quando do seu recebimento (30/6/2004), fora determinada a citação pessoal da paciente. Nesse sentido, asseveram que a paciente não fora citada por ter se mudado para o Estado do Rio de Janeiro/RJ, sendo que, em seguida, fora determinada, de ofício, a citação ficta desta. Nesse sentido, aduzem que a determinação de citação por edital fora realizada pelo Juízo sem requerimento do próprio Ministério Público, o que ofende o próprio princípio acusatório e o princípio da inércia do Juiz. Ressaltam, ainda, que, em audiência, fora determinada a suspensão processual por força do art. 366, do Código de Processo Penal, bem como decretada a prisão preventiva da paciente. Em 2018, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou novo endereço da paciente, situado no Município de Rio das Ostras/RJ, com a expedição da Carta Precatória, que ainda não retornou. Por fim, em 06/6/2019, fora cumprido o mandado de prisão em face da paciente e, em seguida, fora revogada a prisão preventiva. À vista disso, arguem a nulidade do ato de citação por edital da paciente, em razão da inobservância do prévio esgotamento das diligências antecedentes à realização do ato citatório ficto, bem como pelo fato do
Parquet
não ter requerido tal modalidade de citação. Neste contexto de fatos, aduzem que transcorreu prazo superior ao legal para a pretensão punitiva estatal, já que o único marco interruptivo foi o recebimento da denúncia, o que enseja o reconhecimento da prescrição e, via de consequência, a extinção de punibilidade da paciente.

Diante de tais fatos, pugnam, liminarmente, pela concessão da presente ordem,
para determinar a suspensão da ação penal em desfavor da paciente nos autos do processo judicial tombado sob nº 0001470-21.2004.8.08.0069. No mérito, postulam o reconhecimento da nulidade da citação ficta e, por conseguinte, dos atos praticados posteriormente, dentre os quais a decisão que determinou a suspensão processual, nos termos do art. 366, do CPP, neste caso, o último marco interruptivo do prazo prescricional, de modo que, no presente, o lapso prescricional deve ter como marco inicial o recebimento da denúncia do Ministério Público, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva.

Sobreveio decisão acostada no ID. 2494998, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID. 2800712

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID. 2847337, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 5 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003442-21.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA
PACIENTE: VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. J
U
IZ
DE DIREITO
DA

VARA
CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0001470-21.2004.8.08.0069
, que não reconheceu a nulidade da citação editalícia da paciente, incursa na conduta descrita no artigo 339, do Código Penal.

No caso em apreço, em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

A paciente é acusada da prática do delito previsto no artigo 339, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID nº 2369770, pp. 02/04) que a denunciada deu causa à instauração de investigação policial contra Nelson Montenegro, imputando-lhe crime de que sabia inocente. A denunciada beneficiou-se do favor da vítima, que a acolheu em sua residência e, em troca, prestava-lhe alguns serviços de natureza doméstica, vindo posteriormente a coagir a vítima dizendo-lhe que o levaria à Justiça do Trabalho, como realmente o fez. Insatisfeita com os prejuízos que causou à vítima, a denunciada, a fim de prejudicar Nelson Montenegro, foi até à Delegacia de Polícia local e relatou uma falsa ameaça, chegando, inclusive, a alegar que a vítima tinha em sua residência uma arma de fogo, que teria sido utilizada para amedrontá-la. Consta, ainda, que, em diligência policial, foi realizada Busca e Apreensão na residência de Nelson Montenegro, não sendo encontrada a arma, tampouco qualquer outro objeto de crime.

É de se pontuar que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Ora, na hipótese vertente,

não se vislumbra a atipicidade da conduta, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de modo que não há falar em trancamento da ação penal.

Nesse quadrante, os impetrantes aduzem a nulidade da citação editalícia da paciente, sob o argumento de que não houve o prévio esgotamento das diligências antecedentes à realização do ato citatório ficto, bem como pelo fato de ter sido determinada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, o que ofende o próprio princípio acusatório e o princípio da inércia do Juiz.

Compulsando-se os elementos probatórios, verifica-se que o mandado de citação fora enviado para o endereço indicado pela paciente na esfera inquisitorial, situado na Comarca de Marataízes/ES (Id. 2484121, p. 18). No entanto, de acordo com a certidão exarada pela Sra. Oficiala de Justiça (Id. 2484122, p. 16), datada de 22/5/2005, a citação restou frustrada, em virtude da acusada, ora paciente, haver se mudado para o Rio de Janeiro/RJ, sem endereço informado. Diante disso, o Juízo
a quo
determinou a citação editalícia da acusada (Id. 2484122, p. 21), cujo edital fora publicado no Diário da Justiça do dia 06/6/2005 (Id. 2484122, p. 24). Em seguida, fora decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a custódia cautelar, em razão da denunciada se encontrar em local incerto e não sabido (Id. 2484122, p. 26). Em junho de 2018, o Ministério Público informou o novo endereço da acusada, situado na Comarca de Rio das Ostras/RJ (Id. 2484123, p. 15).

Note-se, portanto, que somente após restar infrutífera a tentativa de citação em endereço anteriormente indicado pela acusada, ora paciente, determinou-se a citação editalícia.

À luz desse prisma, consoante bem salientou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, em seu parecer ministerial acostado no ID. 2847337,
“(...) constata-se que a citação por edital da paciente se deu de forma regular, sobretudo quando se observa a escassez de meios de localização existentes à época e o fato da paciente, sabedora da investigação em curso, não ter se desincumbido do ônus de informar seu novo endereço”.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE MANTER ENDEREÇOS ATUALIZADOS NOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez infrutífera a tentativa de citação no endereço declarado pelo próprio Acusado, é legítima a citação por edital, pois é dever do Acusado manter os seus endereços atualizados nos autos, não sendo possível a arguição de eventual nulidade causada por sua própria desídia. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.828.440; Proc. 2019/0219107-1; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020)

De igual modo, este Eg. Tribunal de Justiça perfilha do seguinte posicionamento:

“
Restando demonstrado nos autos que foram feitas todas as tentativas de citação do acusado, e que estas restaram infrutíferas uma vez que o réu não foi encontrado nos endereços por ele informados, inexiste nulidade na citação editalícia”.
(TJES; APCr 0001288-54.2011.8.08.0048; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

Desta feita, em observância ao disposto no art. 565, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da citação, porquanto empregados os meios necessários para a citação pessoal no endereço indicado pela própria paciente, que restou frustrada por esta haver se mudado, fixando residência em outro Estado da Federação sem, contudo, informar seus dados atualizados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003442-21.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA
PACIENTE: VANESSA CRISTINA MARVILA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.

NÃO CABIMENTO.

CITAÇÃO EDITALÍCIA
.
NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PACIENTE. MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEM ATUALIZAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

2. Somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. Precedentes STJ.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
Uma vez infrutífera a tentativa de citação no endereço declarado pelo próprio Acusado, é legítima a citação por edital, pois é dever do Acusado manter os seus endereços atualizados nos autos, não sendo possível a arguição de eventual nulidade causada por sua própria desídia.
”
Precedentes.

4. Em observância ao disposto no art. 565, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da citação, porquanto empregados os meios necessários para a citação pessoal no endereço indicado pela própria paciente, que restou frustrada por esta haver se mudado, fixando residência em outro Estado da federação sem, contudo, informar seus dados atualizados.

5
.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.